Tribunal: TJES
Processo: 0003465-57.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003465-57.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FONTANA DI TREVI
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CRITÉRIO DE FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO – METODOLOGIA INJUSTA EM SE TRATANDO DE CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO –
INOBSERVÂNCIA DA RES. ARSP N. 20/2018, VIGENTE NO PERÍODO EM QUE TERIA OCORRIDO A COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – RECENTE AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – REAL POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA N. 414/STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CULPA INESCUSÁVEL DA REQUERIDA – ORIENTAÇÃO EM VIGOR DESDE 2010 –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AJUSTES REALIZADOS NO JULGAMENTO – ÊXITO TOTAL DA PARTE AUTORA – MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DESCORTINADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
Pretende o apelante a modificação do critério que alega ser o adotado pela apelada na cobrança pelos serviços de água e esgoto, a saber, a utilização da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, o qual sustenta ser ilegal e, em que pese a falta de clareza na redação, tanto da petição inicial, quanto do recurso, não se caracteriza inovação recursal e, tampouco, alteração dos limites da demanda, por ser possível compreender que a utilização pela CESAN da tabela progressiva, de forma alegadamente equivocada, integra a causa da pedir da ação, apesar da deficiência verificada na redação dos pedidos.

3)
É acertada a argumentação recursal de que a CESAN, a um só tempo, viola o princípio da modicidade das tarifas e prejudica a capacidade de pagamento dos consumidores, ao considerar, como uma única economia, o condomínio edilício multifamiliar composto por 46 (quarenta e seis) unidades autônomas, o que, na prática, faz com que seja enquadrado na última faixa de consumo residencial (>50m3), seja qual for o consumo real proporcional ao número de unidades autônomas.

4
)
Ainda que os condôminos se esforcem em prol da economia de água, a concessionária de serviço público enquadra o consumo do Condomínio na faixa tarifária mais elevada (>50m3), levando em conta o consumo global aferido que, por se tratar de 46 (quarenta e seis) unidades, seria improvável se localizar nas faixas inferiores de consumo, o que vilipendia o disposto nos arts. 29, inciso I e 30 da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

5)
Embora não esteja mais em vigência – por ter sido revogado pela Res. ARSP nº 51/2021 – a Res. ARSP nº 20/2018 determinava que no faturamento, em tais casos, seria apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária, e vigorava durante o período cuja cobrança de modo incorreto é sustentada pela parte autora (abril de 2019 a junho de 2020), de modo que suas disposições deveriam ter sido observadas pela CESAN.

6)
Vem prevalecendo na jurisprudência deste egrégio Tribunal o entendimento, em casuísticas semelhantes, de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, dada a culpa inescusável da concessionária de serviço público ao efetuar a cobrança indevida, máxime por estar a matéria há muito pacificada nos Tribunais, já que, desde 2010, firmou-se o entendimento de que a cobrança deve se dar pelo consumo real aferido, quando o consumo total for medido por único hidrômetro.

7)
O autor formulou um único pedido que desdobra-se em 3 (três) – cobrança na forma adequada pelos serviços prestados, mediante apuração de seu consumo efetivo; repetição de indébito em dobro; e declaração de inexistência de débitos – sendo parcialmente acolhidos na sentença os dois primeiros e integralmente o último. Todavia, com os ajustes determinados no julgamento, a saber, a modificação do critério de faturamento e repetição de indébito em dobro, será vencedor em relação a todos os pleitos formulados, do que resulta a inocorrência de sucumbência recíproca entre as partes.

8)
Descabe a condenação ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, bem como se não estiver descortinada a má-fé em retardar a marcha do processo ou a sua intenção meramente protelatória, razão pela qual a mera irresignação, ainda que motivada pelo escopo de que sejam revolvidos pontos expressamente examinados, encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

9)
Apelação cível conhecida e provida a fim de determinar que a apelada modifique o critério de faturamento do consumo de água e esgoto do apelante, de modo que o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela de progressividade tarifária, seja rateado pela quantidade de economias existentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Condomínio do Edifício Residencial Fontana di Trevi

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito e revisional de consumo c/c danos morais
” ajuizada em face da
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
condenar a requerida

na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro, o que determinará o enquadramento da tabela progressiva;
(ii)
condenar a requerida na devolução simples dos valores cobrados a maior a partir de abril de 2019, que estiverem em desconformidade com a metodologia especificada; e
(iii)
retificar parcialmente as decisões liminares para determinar que a requerida considere, a partir da intimação da sentença, o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela progressiva de cobrança.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por não ter oportunizado a produção de prova oral, além de ser imprescindível a realização de perícia para delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos pela apelada;
(ii)
a cobrança da tarifa progressiva requer a verificação de sua composição e de fatos relevantes para formação de preço pela apelada;
(iii)
a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança indevida praticada pela apelada, todavia, deixou de reconhecer seu direito quanto a fixação das categorias de consumo da tarifa progressiva;
(iv)
a remuneração pelo fornecimento de água e coleta de esgoto tem natureza jurídica de tarifa ou preço público, razão nela qual se exige correspondência com o preço do serviço efetivamente prestado, ou seja, o volume de água efetivamente registrado no hidrômetro, sob pena de enriquecimento sem causa;
(v)
a política tarifária progressiva utilizada pela apelada utiliza como parâmetro unidades residenciais unifamiliares, ou seja, não possui enquadramento específico para unidades residenciais multifamiliares, como verificado no caso concreto;
(vi)
as cobranças por parte da apelada se originam de 2019, quando já havia jurisprudência pacificada quando a ilegalidade na cobrança, o que demonstra a sua má-fé;
(vii)
seu direito foi reconhecido na sentença, ao afastar a cobrança tarifária por meio do mínimo contratual multiplicado pelo seu número de unidades autônomas, não havendo que se falar em sucumbência recíproca;
(viii)
incide o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, por ter sucumbido de parte mínima do pedido; e
(ix)
deve ser afastada a multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, por não ter havido intuito protelatório ao opor seus embargos de declaração em face da sentença.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, levando em conta que a aventada
nulidade da sentença
por suposto error in procedendo, apesar de ter sido nomenclaturada pelo apelante como ‘preliminar’, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

De acordo com o apelante, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhe foi oportunizada a produção de provas oral e pericial, as quais seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Decerto não assiste razão ao apelante.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Logo, não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, na medida em que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Meramente a título de ilustração, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”

(STJ, Quarta Turma, REsp 879.677/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/10/2011, DJe 29/11/2011)

Dest'arte, se o magistrado sentenciante considerou desnecessária a produção de prova oral, eis que não contribuiria para a resolução da causa por versar sobre matéria de direito, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.

No tocante a prova pericial, verifico que as partes foram intimadas para que informassem as provas cuja produção era pretendida (fl. 180), tendo o Condomínio autor, em extenso arrazoado, postulado a “oitiva de profissional integrante do corpo técnica da CESAN” para que respondesse a determinados quesitos (fl. 189), o que não se confunde com a produção de prova pericial.

Com tais fundamentos,
rechaço
a argumentação
do apelante em prol da anulação da sentença.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, a confusa narrativa recursal dificulta sobremaneira a compreensão do que é postulado pela parte – que, como já dito, obteve êxito perante o Juízo de 1º grau – todavia, com algum esforço, é possível extrair o seu interesse em recorrer. Explico.

É que, da igualmente extensa e confusa petição inicial, denota-se existir um só pedido, que acaba por se desdobrar em três, diante das pretendidas adequação do critério de faturamento, repetição de indébito em dobro e declaração de inexistência de débitos, conforme transcrevo adiante:

“c) NO MÉRITO, após a devida instrução processual, sejam julgados procedentes os pedidos do Condomínio Autor para DETERMINAR que a Requerida doravante
promova a cobrança do serviço na forma adequada
, ou seja,
pela medição do consumo efetivo de água do Condomínio
, e
seja ainda CONDENADA ao ressarcimento ao Autor de todos os valores cobrados indevidamente e, em dobro, retroativos até abril de 2019
, data de constituição do condomínio, observado o S disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, culminando ainda ria DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO em aberto, ou seja, as faturas discutidas nesta ação, referente às contas exorbitantes, determinando o novo cálculo de acordo com a média de consumo dos meses anteriores, na forma da Lei, levando em conta os valores já depositados.”

(fl. 15)

Numa análise açodada, poder-se-ia delimitar o interesse em recorrer, apenas, na devolução de valores
em dobro
, na medida em que o Juízo de 1º grau acolheu, em parte, os pedidos formulados a fim de:
(i)
determinar o cálculo da tarifa de água e esgoto do Condomínio autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro;
(ii)
condenar a requerida na devolução simples dos valores cobrados a maior a partir de abril de 2019; e
(iii)

retificar parcialmente as decisões liminares para determinar que a requerida considere, a partir da intimação da sentença, o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela progressiva de cobrança.

Entretanto, pretende o apelante a modificação do critério que alega ser o adotado pela apelada na cobrança pelos serviços de água e esgoto, a saber, a utilização da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, o qual sustenta ser ilegal.

Em que pese a falta de clareza na redação, tanto da petição inicial, quanto do recurso, desde já adianto não se caracterizar inovação recursal e, tampouco, alteração dos limites da demanda, por ser possível compreender que a utilização pela CESAN da tabela progressiva, de forma alegadamente equivocada, integra a causa da pedir da ação, apesar, repito, da deficiência verificada na redação dos pedidos.

Não é excessivo recobrar que, nos termos do § 2º do art. 322 do CPC/2015, “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
” e, da interpretação do que efetivamente pretende a parte, extrai-se o propósito de que seja modificada a forma de cálculo da tarifa de água e esgoto (“promova a cobrança do serviço na forma adequada...”), e não apenas que no cálculo das tarifas seja levado em consideração o “consumo real aferido pelo hidrômetro”.

Isso foi percebido pelo MM. Juiz ao proferir a sentença apelada, ao salientar que “
Se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido – afastando-se, portanto, do critério da estimativa – não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer se beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ...
” (fl. 217).

Pois bem, rememoro que o julgamento do REsp 1.166.561/RJ pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, resultou na fixação do Tema 414:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil”.

(STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 25/8/2010, DJe 5/10/2010)

No entanto, é desnecessário alongar-me nesse ponto por não se insurgir a concessionária apelada contra a condenação imposta na sentença a efetuar o cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro.

Centrando especificamente no ponto a ser dirimido, considero ser acertada a argumentação recursal de que a CESAN, a um só tempo, viola o princípio da modicidade das tarifas e prejudica a capacidade de pagamento dos consumidores, ao considerar,
como uma
única economia
, o condomínio edilício multifamiliar composto por 46 (quarenta e seis) unidades autônomas, o que, na prática, faz com que seja enquadrado na última faixa de consumo residencial (>50m3), seja qual for o consumo real proporcional ao número de unidades autônomas.

Não se está a defender a multiplicação do consumo mínimo (10m3) pelo número de unidades autônomas integrantes do Condomínio, em se tratando de edificação que possui um único hidrômetro, tendo em vista que no mencionado julgamento do REsp 1.166.561/RJ, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o seu entendimento de que não é lícita “
a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

A tabela de tarifas inserida nas razões recursais (fl. 283), apesar de não estar atualizada, serve-nos para exemplificar que, a partir da metodologia adotada pela CESAN, seja qual for o consumo de cada unidade, seria cobrado do Condomínio o valor máximo do metro cúbico, qual seja, de R$ 8,32/m3, ainda que, do rateio proporcional, o consumo não ultrapassasse as faixas inferiores de consumo: 0 a 10m3 = R$ 1,35; 11 a 15m3 = R$ 1,60; 16 a 20m3 = R$ 5,43.

Dessa forma, ainda que os condôminos se esforcem em prol da economia de água, a concessionária de serviço público enquadra o consumo do Condomínio na faixa tarifária mais elevada (>50m3), levando em conta o consumo global aferido que, por se tratar de 46 (quarenta e seis) unidades, seria improvável se localizar nas faixas inferiores de consumo, o que, salvo melhor juízo, vilipendia o disposto nos arts. 29, inciso I e 30 da Lei nº 11.445/2007
1
, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

A ARSP – Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo tem por finalidade, dentre outras, a de
regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os serviços públicos de saneamento básico, infraestrutura viária com pedágio, energia elétrica e gás natural, passíveis de concessão, permissão ou autorização e, no âmbito de sua competência, editou
Resolução ARSP nº 020, de 16/07/2018, cujo art. 2º (revogado pelo art. 5º da Resolução ARSP nº 051, 19/08/2021), assim estabelecia:

Art. 2º. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e para efeito de faturamento,
nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário
.

I. A unidade usuária é formada por uma economia;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º. O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput,
se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
.

§ 2º. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia,
será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária, respeitando o §2º deste artigo
.

§ 4º.
O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária
.

§ 5º. O critério II estabelecido neste artigo não é aplicável aos usuários da categoria industrial.

§ 6º. Para efeito de faturamento, nos casos previstos no art. 77, §3º, da Resolução ARSI Nº 008/2010, onde houver impedimento comprovado de acesso ao hidrômetro ou nos casos fortuitos e de forma maior que impeçam a leitura, o faturamento se dará pelo critério II deste artigo.

Muito embora não esteja mais em vigência – por ter sido revogado pela Res. ARSP nº 51/2021 – sobredita regulamentação feita pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo vigorava durante o período cuja cobrança de modo incorreto é sustentada pela parte autora (abril de 2019 a junho de 2020), de modo que suas disposições deveriam ter sido observadas pela CESAN.

É deveras injusto o critério de faturamento adotado pela CESAN, em se tratando de edifícios dotados de único hidrômetro, tanto que acumulam-se ações da mesma natureza e, por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela afetação do REsp nº 1.937.887/RJ ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte questão de direito controvertida: “
Estabelecer a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, definindo-se a legalidade do critério híbrido, com a revisão do entendimento manifestado no tema 414/STJ
”, sendo suspensa a tramitação somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (CPC/2015, art. 1.037, II).

Sem a intenção, evidentemente, de pressagiar o que será decidido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, parece-me haver real possibilidade de prevalecer a tese jurídica defendida pelo autor nos presentes autos, uma vez que, desde a edição da Súmula nº 407 (REsp nº 1.113.403/RJ), no ano de 2009, a jurisprudência daquela colenda Corte vem se inclinando em prol da legitimidade da fixação de tarifas por sistema progressivo e da prevalência do princípio da modicidade tarifária, nos termos da Lei nº 8.987/95
2
.

Em suma: não se trata de conferir ao Condomínio o que de melhor existe em cada um dos métodos de tarifação, e sim, observar a forma mais justa mediante a cobrança proporcional ao que foi efetivamente consumido, em metros cúbicos (m3), bem como a categoria do imóvel, conforme as faixas aprovadas pela ARSP e aplicadas pela CESAN, daí porque, revendo o posicionamento que vinha adotando em demandas dessa natureza, oriento-me pelo provimento do recurso, neste particular.

Avanço ao ponto relativo à
repetição de indébito
, por ser pretendido pelo apelante que os valores cobrados indevidamente pela CESAN lhe sejam restituídos
em dobro
, e não de forma simples, conforme determinado na sentença.

Verifico ao pesquisar a jurisprudência deste egrégio Tribunal a prevalência do entendimento, em casuísticas semelhantes, de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos
em dobro
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, diante da culpa inescusável da concessionária de serviço público ao efetuar a cobrança indevida,
máxime por estar
a matéria há muito pacificada nos Tribunais
, já que, desde o ano de 2010, firmou-se o entendimento de que a cobrança deve se dar pelo consumo real aferido, quando o consumo total for medido por único hidrômetro.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO. CÁLCULO TARIFÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. SELIC. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O APELO DA REQUERIDA.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO AUTOR/RECORRENTE

I.I. (...)

I.II. Consolidou-se no Acórdão proferido no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, admitido sob o rito dos Recursos Repetitivos, do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, julgado em 25/08/2010, “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”, de modo que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”,
tendo a jurisprudência deste Colendo Tribunal Local se firmado no sentido de que as cobranças efetuadas após o sobredito julgamento devem ser objeto de repetição do indébito, em sua forma dobrada
.

I.III. Na espécie, as cobranças objeto da demanda restaram efetuadas no ano de 2017, portanto, devem ser objeto de restituição em dobro.

I.IV. (...)

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO REQUERIDO/RECORRENTE (...)

III. Recursos conhecidos. Provido o apelo do Autor/Recorrente. Sentença reformada para fins de incluir na condenação a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, até a citação, quando incidirá juros de mora, pela Selic. Desprovido o apelo da Requerida/Recorrente. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem e 15% (quinze por cento), para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0013980-50.2017.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, relª. Desª. Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, julgado em 06/06/2023, publ. PJe 07/06/2023)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. COBRANÇA PELO VALOR REAL AFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO IMPORTE PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO CONDOMÍNIO. TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA HÍBRIDA AFASTADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR REAL AFERIDO PARA ENQUADRAMENTO NAS FAIXAS PROGRESSIVAS DE CONSUMO.
FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL
. MARCO DA PUBLICAÇÃO DO TEMA 414 PELO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. CAUSA COM PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2. (...)

3.
A jurisprudência tem se posicionado para entender que, quanto à repetição em dobro do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige-se que a postura do agente da cobrança indevida tenha se dado sem a ocorrência de engano justificável.

4. Em se tratando da temática relacionada a cobrança pelo fornecimento de água, tem-se que o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificando a forma adequada de fazê-lo, se deu em 25/08/2010, com publicação em 05/10/2010, motivo pelo qual,
a partir dessa data, é possível considerar que a manutenção de cobrança indevida deve ser considerada como injustificável
.

5. (...)

6. (...)

7. Recurso de apelação principal conhecido e provido. Recurso de apelação adesiva conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0012561-94.2018.8.08.0012, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 30/08/2022, DJe de 20/09/20022)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA PELO CONSUMO REAL AFERIDO QUANDO EXISTENTE ÚNICO HIDRÔMETRO -
TESE FIRMADA EM 2010 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS ESSE MARCO
- ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA A PRETENSÃO QUANTO AO PERÍODO ADIMPLIDO PELA CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS CONHECIDOS - APELO DA CESAN PROVIDO - APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. (...)

2. (...)

3.
A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada
, salvo engano justificável.

4. (...)

5. Recursos conhecidos para prover o apelo da CESAN e prover parcialmente o apelo do Condomínio do Edifício Work Center Office.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0012689-15.2017.8.08.0024, relª Desª Janete Vargas Simões, julgado em 10/11/2020, DJe de 11/12/2020)

Na sequência, cumpre-nos examinar a pretensão do Condomínio apelante de que sejam redimensionados os ônus de sucumbência, de modo que a parte requerida seja exclusivamente condenada, afastando-se a proporcionalidade estabelecida na sentença em 80% (a ser suportada pela requerida) e 20% (a ser suportada pelo autor), das despesas processuais e verba advocatícia arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A meu ver, mais uma vez assiste razão ao apelante.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo, quanto o aspecto jurídico em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que diz respeito ao
aspecto quantitativo
, verifico que o autor formulou um único pedido que, todavia, desdobra-se em 3 (três) – cobrança na forma adequada pelos serviços prestados, mediante apuração de seu consumo efetivo; repetição de indébito em dobro; e declaração de inexistência de débitos – sendo parcialmente acolhidos na sentença os dois primeiros e integralmente o último.

Todavia, a prevalecer os ajustes por mim propostos, a saber, modificação do critério de faturamento e repetição de indébito em dobro, será o autor vencedor em relação a todos os pleitos formulados, do que resulta a inocorrência de sucumbência recíproca entre as partes.

Ao seu turno, a partir do critério
jurídico
(qualitativo), não resta dúvida de que o autor obteve êxito na ação intentada, ainda que não prevaleça o entendimento que ora proponho quanto ao critério de faturamento do consumo, na medida em que os pedidos de maior relevância foram julgados procedentes.

Por derradeiro, requer o apelante seja afastada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ele cominada com fundamento no § 2º do art. 1.022 do CPC/2015, para tanto alegando não ter havido intuito protelatório ao opor
embargos de declaração
em face da sentença.

Considero ser descomedida a multa cominada, daí porque proponho o seu afastamento.

Isso porque, descabe a condenação ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, bem como se não estiver descortinada a má-fé em retardar a marcha do processo ou a sua intenção meramente protelatória, razão pela qual a mera irresignação, ainda que motivada pelo escopo de que sejam revolvidos pontos expressamente examinados – como aparentemente verificado no caso concreto – encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, não se constata intuito meramente procrastinatório da parte, por ter sido a vencedora da ação e, em tese, a maior interessada na rápida solução do litígio.

A propósito:

“(...) 3. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos”.

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.698.405/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/03/2023, DJe de 13/03/2023)

No caso concreto, observo que o juiz determinou, inclusive, a intimação da parte contrária para se manifestar acerca dos embargos de declaração (fl. 249), tal qual orienta o § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil em se tratando de recurso com força a empreender a modificação da decisão recorrida, o que seria dispensável se fosse vislumbrada, de antemão, a sua manifesta improcedência e, inclusive, sujeição à multa de que trata o § 2º do art. 1.026 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
dou provimento
a fim de:
(i)
determinar que a requerida/apelada modifique o critério de faturamento do consumo de água e esgoto do autor/apelante, de modo que o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela de progressividade tarifária, seja rateado pela quantidade de economias existentes;
(ii)
determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados;
(iii)
redimensionar os ônus de sucumbência, com a condenação exclusiva da requerida/apelada ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária fixada na sentença; e
(iv)
afastar a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada ao autor/apelante.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente.

Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerará os seguintes fatores:

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

2
Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003465-57.2020.8.08.0021

APELANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FONTANA DI TREVI

APELADA
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTO DE SANEAMENTO – CESAN

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Fontana Di Trevi em face da Sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisional de Consumo, proposta pelo Condomínio Apelante em desfavor da Concessionária Apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:

(1) condenar a requerida na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro, o que determinará o enquadramento da tabela progressiva;

(2) condenar a requerida na devolução simples dos valores cobrados a maior a partir de abril de 2019, que estiverem em desconformidade com a metodologia especificada; e

(3) retificar parcialmente as decisões liminares para determinar que a requerida considere, a partir da intimação da sentença, o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela progressiva de cobrança.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conheceu do recurso e a ele deu provimento para:

(1)
determinar que a requerida/apelada modifique o critério de faturamento do consumo de água e esgoto do autor/apelante, de modo que o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela de progressividade tarifária, seja rateado pela quantidade de economias existentes;

(2)
determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados;

(3)
redimensionar os ônus de sucumbência, com a condenação exclusiva da requerida/apelada ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária fixada na sentença; e

(4)
afastar a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada ao autor/apelante.

No judicioso voto ressaltou que:

“[...]

Sem a intenção, evidentemente, de pressagiar o que será decidido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, parece-me haver real possibilidade de prevalecer a tese jurídica defendida pelo autor nos presentes autos, uma vez que, desde a edição da Súmula nº 407 (REsp nº 1.113.403/RJ), no ano de 2009, a jurisprudência daquela colenda Corte vem se inclinando em prol da legitimidade da fixação de tarifas por sistema progressivo e da prevalência do princípio da modicidade tarifária, nos termos da Lei nº 8.987/952.

Em suma: não se trata de conferir ao Condomínio o que de melhor existe em cada um dos métodos de tarifação, e sim, observar a forma mais justa mediante a cobrança proporcional ao que foi efetivamente consumido, em metros cúbicos (m3), bem como a categoria do imóvel, conforme as faixas aprovadas pela ARSP e aplicadas pela CESAN, daí porque, revendo o posicionamento que vinha adotando em demandas dessa natureza, oriento-me pelo provimento do recurso, neste particular.

[...]

Verifico ao pesquisar a jurisprudência deste egrégio Tribunal a prevalência do entendimento, em casuísticas semelhantes, de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, diante da culpa inescusável da concessionária de serviço público ao efetuar a cobrança indevida, máxime por estar a matéria há muito pacificada nos Tribunais, já que, desde o ano de 2010, firmou-se o entendimento de que a cobrança deve se dar pelo consumo real aferido, quando o consumo total for medido por único hidrômetro.

[...]

Considero ser descomedida a multa cominada, daí porque proponho o seu afastamento.

Isso porque, descabe a condenação ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, bem como se não estiver descortinada a má-fé em retardar a marcha do processo ou a sua intenção meramente protelatória, razão pela qual a mera irresignação, ainda que motivada pelo escopo de que sejam revolvidos pontos expressamente examinados – como aparentemente verificado no caso concreto – encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o judicioso voto proferido pela eminente Relatora.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes ao pedido de reforma da Sentença e, após analisá-las não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, mesmo porque seu posicionamento esta afinado com aquele que venho adotando relativamente á matéria em análise.

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora